Tribunal: TJES
Processo: 5002347-65.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002347-65.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA JOSE PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002347-65.2019.8.08.0030

RECORRENTES: SAMARCO MINERAÇÃO S/A. E VALE S/A.

RECORRIDO: MARIA JOSE PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DO RIO DOCE. MATÉRIA OBJETO DO IRDR Nº 40/2016. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A parte autora alega que sofreu os reflexos do rompimento da barragem do complexo de Fundão, em Mariana/MG, de responsabilidade da empresa Ré que afetou o abastecimento de água na cidade em que laborava e residia, Linhares/ES, no ano de 2015.
2.
No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que a autora comprovou residir no município e possuir vínculo com a concessionária responsável pelo abastecimento de água (SAAE). Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
3.
No tocante à alegação de inaplicabilidade das regras consumeristas ao caso, estabelece o art. 17 do CDC que se equiparam a consumidores todas as vítimas do evento, não constando do mencionado dispositivo qualquer ressalva. Isso porque, o consumidor por equiparação é aquele que, embora não faça parte diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos danosos da falha na prestação do serviço ou do produto, merecendo tutela pela legislação especial. Diante dessas considerações, afasto as alegações de inaplicabilidade da legislação consumerista, conforme entendimento do STJ, no julgamento do REsp nº 1.354.536/SE.
4.
Os precedentes desta Turma Recursal são no sentido de seguir o comando exarado pelo Colegiado de Uniformização e Interpretação dos Juizados Especiais deste Estado, quando do julgamento do IRDR nº 40/2016. E, seguindo esse entendimento, observo que o recorrido comprova a afetação pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, visto que junta comprovantes contemporâneos ao desastre ambiental.
5.
O quantum indenizatório de tais ações também foi objeto de fixação pelo IRDR 040/2016, tendo definido o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).
Neste sentido, entendo que o valor fixado tem o condão de reparar os danos morais sofridos de forma abrangente, conforme realizado pela r. sentença.
6.
Entretanto, em relação à indenização pelo
impedimento das atividades de lazer e social,
ouso divergir do juízo de piso.
Levando em consideração que o impedimento de atividades de lazer e social são danos que atingem a coletividade, tratando-se de violação ao direito difuso, de modo que, entendo que para análise dessa questão faz-se necessário o ajuizamento de uma Ação Civil Pública para discutir o mérito. Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o desastre ambiental, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação dos Requeridos, ora Recorrentes, ao pagamento por danos morais pelo impedimento das atividades de lazer e social.
7.
Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedente tão somente o pedido autoral de indenização pelo impedimento de atividades de lazer e social, no mais, mantenho a sentença nos demais termos. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.